Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700579-44.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA - EPP APELADO: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 17336118) interposto por IBRAMAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÁRMORE LTDA - EPP contra a r. sentença (Doc. Num. 17336115) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação Monitória, Feito no 0700579-44.2019.8.07.0009, ajuizada por MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A em desfavor da ora Apelante, por meio da qual foram rejeitados os Embargos à Monitória manejados pela Embargante, condenando-a ao pagamento de R$ 24.048,70 (vinte e quatro mil e quarenta e oito reais e setenta centavos). Condenou, ainda, a Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Formulou a Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Verificando-se que a Apelante não colacionou aos autos documentos atualizados aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica e que, não obstante a juntada de documentos relativos à matriz da empresa, a Apelante também possui um estabelecimento filial, concedeu-se a ela prazo para a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, tanto da matriz, quanto do estabelecimento filial (Doc. Num. 17927927). Manifestação da Apelante reiterando o pedido de gratuidade de Justiça, sem, contudo, colacionar aos autos documentos relativos à situação econômica de sua filial (Doc. Num. 18300143). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Quanto à gratuidade da Justiça, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Entendo que o disposto no revogado artigo 4o da Lei no 1.060/50 não havia sido recepcionado pela Carta Política, uma vez que não basta a simples declaração de pobreza para a parte fazer jus aos benefícios da gratuidade da Justiça, mas a efetiva comprovação nos autos de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Registre-se que o § 2o do art. 99 do novo Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Constata-se que prevalecem excessivos pedidos de Justiça gratuita nas ações que tramitam no Judiciário local, nos quais as partes, que muitas vezes exercem atividade produtiva, denotando condições econômicas suficientes, mas pedem dispensa das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, em caso de eventual sucumbência. Infere-se, por conseguinte, que a presunção que emanava da declaração prestada nos moldes do revogado art. 4o da Lei no 1.060/50, realocada no § 3o do art. 99 do atual Código de Processo Civil, é relativa, podendo ser afastada pelos demais elementos constantes nos autos. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça, na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, Relator Ministro GILSON DIPP, realizado no dia 01/08/2003, com acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim dispôs sobre a matéria, in verbis: “I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (excerto da ementa) Vê-se, pois, que é o “estado de perplexidade” gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. É cediço, outrossim, na jurisprudência do STJ e desta Corte que o benefício deve ser concedido a pessoas jurídicas somente em casos excepcionais, em que a comprovação de hipossuficiência é efetiva e patente, necessariamente acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu no caso em apreço. Na esteira desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N.o 7/STJ. 1. Compete ao STJ, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, III, da Carta Magna). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 3. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 526.227/SP, Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 25/08/2011) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. - Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1185828/RS, Rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011) Nesse descortino, o exame dos elementos constantes dos autos revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, apesar de ter sido concedida a oportunidade, a Apelante não colacionou aos autos comprovantes de sua situação financeira, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, limitando-se a afirmar que não possuiria rendimentos desde o ano de 2017. Todavia, apesar de ter sido explicitamente determinada a juntada aos autos de documentos relativos à situação econômica também de sua filial, a empresa Apelante ignorou tal determinação, nada aduzindo sobre o tema em sua petição, tampouco juntado os referidos documentos, não cumprindo, pois, o que fora determinado por meio do despacho de ID 17927927. Não bastasse isso, com relação à concessão de gratuidade de Justiça à pessoa jurídica, entendo que a simples alegação de hipossuficiência, bem como cópia de livro fiscal eletrônico atinente ao ano de 2017 e apenas de sua matriz não são suficientes, por si só, para elidir a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, tampouco para comprovar sua hipossuficiência financeira, de modo a permitir a excepcional concessão do benefício, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca sua alegada precária situação financeira. Ressalte-se, quanto ao ponto, que, em que pese a Apelante afirmar estar inativa desde 2017, constata-se que a ora Apelada colacionou aos autos comprovantes atualizados de inscrição e situação cadastral da matriz e da filial da empresa perante a Receita Federal, nos quais consta a informação de que ambas estão ativas (Doc. Num. 17336138 – Págs. 1/2). Ademais, a Apelante, em suas contrarrazões (Doc. Num. 17336137), também juntou aos autos cópia de páginas na rede mundial de computadores nas quais se constata que a empresa Apelante continua a exercer suas atividades normalmente (Doc. Num. 17336137 – Págs. 3/4). Nesse sentido, convém destacar que, conforme breve consulta realizada na internet, verifica-se que, apesar de a empresa Apelante afirmar em suas razões recursais estar inativa desde 2017, há publicação recente na rede social Facebook, realizada em 22/04/2020, na qual a própria Apelante afirma que “APESAR DA CRISE QUE ESTAMOS ENFRENTANDO, A MARMORARIA IBRAMAR CONTINUA FUNCIONANDO NORMALMENTE”[1], o que somente corrobora o entendimento de que, ao contrário do que insiste em alegar, a Apelante mantém suas atividades empresariais, não estando, pois, inativa. Vê-se, portanto, a Apelante não logrou afastar a presunção de que possui plenas condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua manutenção, ainda mais se for considerado o valor módico das custas processuais cobradas por este Tribunal. Com essas considerações, indefiro os benefícios da gratuidade da Justiça, mas faculto à Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 04 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador [1]&lt;https://www.facebook.com/MARMORARIAIBRAMAR/photos/a.1317251738385129/2755132041263751/?type=3&amp;theater&gt; Acesso em 04/08/2020.